Tribunal: STF
Processo: ARE 1279995
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. SEVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARUERI. HORAS EXTRAS. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO NATALINA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DE OUTROS DIREITOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMAS CONSTANTES DA CLT. REGRAS CONSTITUCIONAIS CORRESPONDENTES DE EFICÁCIA LIMITADA.
    1. A LCM nº. 277/2011 estabelece que, aos servidores públicos do MUNICÍPIO DE BARUERI seja calculada a gratificação natalina “pela média duodecimal”, incluindo-se “as vantagens pecuniárias que não sejam de caráter permanente”. E nenhuma razão há para não reputar o adicional de serviço extraordinário como “vantagem pecuniária que não seja de caráter permanente”. Logo, trata-se de subsunção da norma municipal, que regulamentou o direito social insculpido no art. 7º, VIII, da CRFB, motivo pelo qual é certo que as horas-extras percebidas nos meses de determinado ano devem ser somadas e o correspondente duodécimo acrescido ao montante pago a título de décimo terceiro salário.
    2. Por outro lado, não há qualquer previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri a amparar a inclusão das horas extras percebidas pelo servidor no cálculo das férias, terço de férias, descanso semanal remunerado, quinquênio e adicionais noturno e de risco, notadamente porque as normas constitucionais que tratam de algum dos temas enumerados não são autoaplicáveis. De todo modo, é certa a inaplicabilidade da CLT por ausência de previsão expressa no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Barueri. Precedentes desta C. 2ª Turma Recursal Cível e do E.TJSP.
    3. Ainda que não tenha havido a impugnação específica do montante condenatório pretendido (R$ 8.154,09), não demonstrou o Requerente analiticamente sua composição. Para a realização destas operações aritméticas, deverá o Exequente apresentar, na fase de cumprimento de sentença, os holerites referentes às remunerações pagas a partir de 11/09/2014.
    4. Também deve ser a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL condenada na obrigação de fazer consistente no apostilamento do título judicial, para que as parcelas de gratificações natalinas posteriores ao trânsito em julgado do feito sejam calculas considerando-se também o duodécimo da média das horas extras pagas ao Requerente em cada exercício financeiro.
    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VIII, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente